Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705793-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: QUITERIA GEYLA FERREIRA CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA – ME contra decisão de ID 223578448 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de QUITERIA GEYLA FERREIRA CAVACALNTE, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo. Afirma, em suma, que firmou com a genitora contrato de prestação de serviços educacionais, mas não houve o pagamento; que propôs execução exclusivamente em face da genitora, mas não teve êxito na localização para citação pessoal, citando-a por edital; que localizou o genitor do filho; que constitui dever de ambos os genitores garantir a educação dos filhos; que há solidariedade entre os cônjuges. Requer, liminarmente, a inclusão de Dyego Ferreira Sales no polo passivo da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68904398). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade solidária do genitor sobre os serviços de natureza educacional prestados ao filho, com ampliação do polo passivo na execução. O artigo 1.634 do Código Civil dispõe que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar. Em elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.” (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). Constitui, portanto, dever de ambos os pais responder pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, de modo que é possível a inclusão do genitor não constante no contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO GENITOR DO MENOR. DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO. ENTENDIMENTO STJ. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPESAS EM PROL DA EDUCAÇÃO DA PROLE. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Há solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do CC, quando em prol da educação do filho comum. Os arts. 22 e 55 do ECA também embasam tal responsabilidade. 2. Assim, existe previsão legal de solidariedade entre os genitores quanto às dívidas contraídas para fazer frente à educação da prole, dentre elas estão compreendidas as obrigações assumidas para o sustento e educação dos filhos, como: as despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação, etc. 3. Nesse contexto, mostra-se plausível aos argumentos levantados pelo agravante, quanto à responsabilidade das despesas com educação do filho, pois em proveito da prole comum, devendo os genitores responder solidariamente pela dívida. 4. Precedentes: STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1379860, 07095109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021). No mesmo sentido, confira-se: acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021 Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante requer a imediata inserção do genitor no polo passivo da execução. Todavia, a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados, pode representar posterior prejuízo ao trâmite processual, sobretudo diante da controvérsia da matéria no âmbito do órgão colegiado. Ademais, não há risco de dano, diante da suspensão da execução no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora